Tribunal: TJES
Processo: 0020820-92.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0020820-92.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
, vulgo “
GORDINHO
”

e

WELINGTON DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
, por encontrar
em
-se inconformado
s
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de L
inhares
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
WESLEY
pela prática do crime capitulado no
s
artigo
s
33 e 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena total de 8 (oito) anos de reclusão e 1465 (Hum mil quatrocentos e sessenta e cinco) dias-multa, a
bsolvendo-o
do crime previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03; e condenando
WELINGTON
pela prática do crime capitulado no artigo 35 da Lei n° 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa,
absolvendo-o
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

Narra a denúncia, em síntese,
que a “
OPERAÇÃO SODOMA
” teve como prelúdio a “Op
eração Afrodite”
, que descortinou a traficância liderada por El
izete Oliveira Silvestre
, vulgo “Tu
ta”
, no bairro Aviso, especialmente na região conhecida como “Puterão”. Os alvos principais da “Operação Sodoma” eram os denunciados Andreia Silvestre e Luciano Silvestre, porquanto sobreveio investigação dando conta de que estes haviam assumido o comando do tráfico de drogas na localidade anteriormente chefiada por sua genitora, “
T
uta”.

Dentre os traficantes investigados e integrantes da organização criminosa chefiada pelos filhos de
“Tuta”
, identificaram-se os denunciados Maxwell Dos Anjos Laurete,
Wesley Da Conceição Ribeiro, vulgo
“Gordinho”
, Welington da Conceiçao Ribeiro
, Josivaldo Honorato
A
lves, vulgo
“Vava”
ou
“Baiano”
e Celio Livramento.

Nas
razões recursais
, a defesa de
WESLEY
pugnou pela absolvição d
e ambos os crimes
, nos termos do art. 386, inciso
V e
VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna que a pena seja aplicada no mínimo legal, com a devida aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, e conversão em penas restritivas de direito ou por fim, que seja concedido o direito de continuar respondendo em liberdade.

E
m suas razões recursais, requer a defesa de
WELINGTON

a
absolvição
do crime
de associação para o tráfico
,
nos termos do art. 386, inciso
V e
VII, do Código de Processo Penal

e, subsidiariamente, a desclassificação do
crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas para o previsto no artigo 37 da mesma lei.

Pois bem.

Inicialmente, passo a analisar o pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas formulado pelo réu
WESLEY.

A
materialidade
do delito restou demonstrada pelo relatório final da Operação Sodoma, às fls. 140/186 dos autos originários.

A
autoria do delito
, em que pese a negativa p
or parte do
acusado, também resta demonstrada através das interceptações telefônicas co
m
piladas no relatório final da Operação. Vejamos alguns trechos:

No dia 27/05/2016 (96459903.WAV),
WESLEY
conversa com um homem não identificado sobre dívida de entorpecente.

“
HNI
diz que foi no moleque e ele disse que sabe que já passou do prazo, mas está difícil para pagar (dívida de entorpecente).
WESLEY
diz que ele deve “um metro” ainda.
HNI
fala que ele perguntou se pode ir pagando toda segunda-feira R$500,00. Diz que o menino tomou um prejuízo no “puteirão”.
WESLEY
diz que não tem nada a ver com isso.
HNI
disse que desceu lá no “coroa”, entregou três “pulseiras”, um “farol” e um “radinho” (entorpecentes).
WESLEY
fala pra
HNI
conseguir uns “caroços” (munição para arma de fogo) a mais, por que ele gastou uns.
HNI
diz que tem um “380” (arma de fogo) vendendo por R$3.500,00.
WESLEY
manda olhar a arma de fogo, e se estiver boa é para comprar e vender por mais”.

Em 28/05/2016 (96507748.WAV), homem não identificado fala com
WESLEY
que vai fazer o “corre”, bem como fala para
WESLEY
ficar ciente que tem mais “corre” para fazer.

WESLEY
diz que foi avisado por sua mãe que
HNI
está deixando “porcaria” (entorpecente) muito fácil lá.
HNI
diz que tinha deixou mesmo, mas que agora está tudo “palmeado”(escondido)
WESLEY
fala que “ELES” (Polícia Militar) vão lá com cachorro e vão achar.
HNI
diz que só deixou cinco lá.
WESLEY
insiste dizendo pra não deixar lá.

Ainda na mesma data (
9
6518660.WAV )
:

WELINGTON
diz que a Polícia Militar está no local.
WESLEY
pergunta se estavam vigiando
WELINGTON. WELINGTON
diz que estavam vigiando sua casa, pois
WESLEY
sabe como é.
WESLEY
pergunta sobre o Policial Marcos Vieira, se ele anda armado.
WELINGTON
diz que sim, pois é policial.
WESLEY
fala que ficou sabendo que ele anda desarmado.
WELINGTON
diz que anda sim.
WESLEY
diz que tem que “meter fogo nesse cara”. Diz que se ele estivesse na condição que ele está, matava ele, que ele não quer ser preso novamente.
WESLEY
diz que está esperando a mercadoria chegar, que vai comprar o “negócio”.

Em 30/05/2016 (96570226.WAV)
, WESLEY
fala com homem

não identificado:

“
WESLEY
fala que perguntou o cara e agora está feio, mas que mais tarde vai ver se consegue (entorpecente). Que deu “AUGUSTINHO” E “LUCIANO”, mas estão enrolando de entregar o dinheiro.
HNI
diz que é pra avisar, pois só tem quatro (entorpecentes)”.

N
ão somente, em diversas mensagens de textos (SMS) enviadas no dia 30/05/2016,
WESLEY
diz que está sem dinheiro, bem como informou que está sem mercadoria.
WESLEY
diz que ele (LUCIANO) tem que lhe pagar um quilo de “chá” (maconha). Por fim, ainda diz que agora mexe (trafica) mais com “chá” (maconha).

Assim, por todo o conteúdo apresentado, não há que se falar em absolvição do acusado
WESLEY
em relação ao crime de tráfico de drogas.

Em seguida,

passo
apreciação dos pleitos absolutórios
quanto ao crime de associação para o tráfico
formulados
pelas defesas de ambos os réus
.

A
materialidade
do delito restou demonstrada pelo relatório final da “Operação Sodoma”, às fls. 140/186 dos autos originários, onde estão transcritas as interceptações telefônicas relativas à atuação de cada um dos denunciados na organização criminosa, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

A

autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
dos apelantes quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, conforme será a seguir demonstrado.

Do excerto
anteriormente
transcrito é possível observar que
W
ESLEY
e WELINGTON
se amoldam à capitulação d
e
associação para o tráfico,
principalmente observada a transcrição datada de 28/05/2016,
9
6518660.WAV.

Não somente, através das transcrições 96
459903.WAV, 96461372.WAV
e
96507748.WAV
é possível notar os irmãos dialogando sobre drogas, roubos e homicídios,
demonstra
ndo
com clareza a autoria
do
s
réu
s
WESLEY
e
WELINGTON
no crime de associação para o tráfico.

Além d
as

t
ranscrições,
impede destacar o depoimento da testemunha
Herberthy
, chefe da inteligência e setor responsável pela interceptação telefônica, que afirmou:

“
Que se recorda da Operação; que era o chefe da inteligência e setor responsável pela interceptação telefônica, que o foco da operação era identificar o grupo criminoso que atuava no bairro Aviso, região do “Puteirão”;
[...]
que
WELINGTON
era fornecedor de
ANDREJA e LUCIANO
; que tem áudios dele cobrando; que
WESLEY e WELINGTON
conversavam sobre cobranças e tráfico, e falavam de homicídio; que inclusive eles falam de matar o CB VIEIRA, policial militar conhecido como “Sombra”; que tem áudios deles combinando com JOSIVALDO “VAVA” outro homicídio, sendo este de um menor; que inclusive quem faria todo o levantamento sobre este menor seria um agente socioeducativo; que
WESLEY
entrou como fornecedor de drogas;
WESLEY
tinha mandado de prisão contra ele, e o localizaram e prenderam; que
WESLEY
estava na Bahia, e o irmão dele foi preso com uma pistola; que o réu JOSIVALDO na “Operação Jaburuna 2” era fornecedor de drogas de “TUTA”; que Josivaldo tinha mandado de prisão em aberto, e era fornecedor; que há diálogos dele sobre drogas; que a polícia fez trabalho de campo e foi feita a identificação de endereços, equipes de rua; que JOSIVALDO tinha a linha cadastrada no nome dele; que no caso de CELIO, salvo engano, a linha estava no nome da esposa dele de nome “Camila”; que ai conseguiram identificar essas pessoas; [
...
] QUE é comum a utilização de gírias por traficantes; que eles falavam “galinha”, “pedra”, “chá”, “mariola”, “pulseiras”, “computadores”, “caroços”, “peças”, para ocultar o diálogo ilícito de drogas, munições, armas etc; [...] QUE não pegaram drogas com JOSIVALDO; que a linha interceptada estava no nome de JOSIVA
L
DO, com certeza; qu
e
ele não era alvo interceptado, mas foi pego pelas conversas; que
conforme
o relatório JOSIVALDO era interlocutor do alvo interceptado; que quando quebraram os dados cadastrais constataram que se tratava de JOSIVALDO;
[
...] que inclusive tem um diálogo de JOSIVALDO em que ele fala que LUCIANO estava lhe devendo; que pela análise de contexto da operação pode-se concluir que se tratava de drogas; que salvo engano,
JOSIVALDO
e
WELINGTON
combinavam um homicídio; [...] que a operadora às vezes não envia os dados da linha telefônica pro sistema; [...] que foi feito trabalho de campo, mas não existem fotos de JOSIVALDO nesse processo; [...] em outras ações JOSIVALDO foi preso
e
m Sooretarna; que em outras abordagens ele empreendeu fuga; [
...
] que JOSIVALDO estava na Operação anterior (provavelmente Jaburuna II): [
...
] que a estrutura da Operação funciona da seguinte forma: recebem os áudios e vão acompanhando, daí puxam os dados cadastrais; [
...
] que JOSIVALDO já era conhecido das outras Operações; que depois fazem acompanhamentos in loco; que fazem contato com o pessoal; que
não
tiveram condições de acompanhar
WESLEY
, mas tinha informação de que ele estava na Bahia e inclusive ele foi preso lá; [
...
] que JOSIVALDO bastava como interlocutor, não precisava ser interceptado corno alvo; que não tem como interceptar todos que conversam com o alvo; que naquele momento, não foi importante interceptá-lo, visto que o que ele havia conversado com os alvos já era suficiente a demonstrar o tráfico de drogas [...]".

Tendo em vista as provas produzidas nos autos,
como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
a enorme quantidade de entorpecentes apreendida indica que os acusados estavam organizados de maneira estável voltada para a obtenção, guarda e distribuição dos ilícitos que, certamente, renderiam inúmeras vendas. Inegável, portanto, a união de esforços com divisão de tarefas entre eles, bem como a configuração do delito autônomo previsto no citado artigo 35 da Lei nº 11.343/06
”.

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
especialmente pelas interceptações telefônicas,
as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo agente

policia
l
em
sede judicial,
demonstram de forma clara a culpabilidade
do
s
apelante
s
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas para o artigo 37, como pleiteia a defesa de
WELINGTON,
principalmente porque as condutas evidenciadas através de todo o contexto fático probatório apontam de forma cristalina a ocorrência do crime de associação para o tráfico
.

P
or fim
, a defesa de
W
ESLEY
suscitou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
o que, entretanto,

não merece amparo,
uma vez que
a condenação do réu no delito de associação para o tráfico demonstra
su
a dedicação a atividades criminosas,
invia
bi
lizando a concessão do benefício
.

É neste mesmo sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso dos autos, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a referida benesse não é aplicável a réus também condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que denota, necessariamente, a sua dedicação à atividade criminosa. 5.Agravo desprovido. (AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Assim, t
endo em vista a manutenção da pena do apelante, resta prejudicada a análise do pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante de todo o exposto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
MAS

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS
APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE
AMBOS
OS APELANTES
. 1.
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
ART. 386, INCISO VII, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
.
2
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

3.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE.
MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
4
.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS PARA O ARTIGO 37. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE INDICA A OCORRÊNCIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO.
5.
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E
DES
PROVIDO
S
.

RECURSO DE
AMBOS
OS APELANTES
. 1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
recorrentes
,
diante
da prova material contida nos autos,
em
especial através das transcrições das interceptações telefônicas,
bem como pelo depoimento d
o policia
l

chefe da inteligência e setor responsável pela interceptação telefônica
.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
.
2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao

apelante,
demonstrada através das interceptações telefônicas co
m
piladas no relatório final da Operação.

3.
M
antida a condenaç
ão
do
réu pelo delito de associação para o tráfico,
resta evidenciada a dedicação do mesmo
a atividades
criminosas, o que inviabiliza a aplicação da benesse
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.
RECURSO DO S
EGUNDO
APELANTE
.
4.

N
ão há que
se falar em absolvição ou desclassificação do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas para o artigo 37
do mesmo diploma
,
já que

as condutas evidenciadas através de todo o contexto fático probatório apontam de forma cristalina a ocorrência do crime de associação para o tráfico
.
5
.
Recurso
s
conhecido
s
e

des
providos
.

DECISÃO
Certifico que, os autos foram devidamente julgados conforme consta na certidão de julgamento retro. Entretanto, por motivo de inconsistências no sistema PJE, devidamente registradas junto à STI nos chamados abertos sob nº 83622 e 84044 respectivamente referentes aos processos julgados em 08/02/23 e 15/02/23, os autos retornaram apenas para correção do fluxo de julgamento.